Tribunal: STF
Processo: AI 86167
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. REGULAMENTO DA EMPRESA.
- SE A CONTROVERSIA TRABALHISTA SE CINGE A INTERPRETAÇÃO DO
REGULAMENTO DA EMPRESA, EM CONFRONTO COM A LEI ORDINARIA, SEM A
PONENCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL, SEQUER VENTILADA, NÃO TEM
CABIMENTO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO FACE AO ART. 143 DA CF. AGRAVO
IMPROVIDO.